Tribunal: STF
Processo: Rcl 90323
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. INÉPCIA DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Trata-se de reclamação formalizada por Pedro Henrique Torres Bianchi, perante “o Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento no artigo 111-A, § 3º, da Constituição Federal e regulamentada pelos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil (CPC), aplicados subsidiariamente ao processo do trabalho conforme a Instrução Normativa 39/2016 do TST”.

2. Narra o reclamante que “além dos pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica não estarem presentes nestes autos (desvios de finalidade da pessoa jurídica ou confusão patrimonial entre os bens do sócio com os bens da sociedade) a verdade é que deve e se requer seja observado o benefício de ordem imposto pelos dispositivos supramencionados. Imperioso, assim, que o presente recorrente, face sua patente ilegitimidade passiva, seja excluída da ação”.

3. Requer “dignem-se os nobres Ministros reformarem o v. Acórdão recorrido e conhecerem do agravo de petição interposto, para que seja fastada a responsabilidade do recorrente e esgotada a execução em face da empregadora, com habilitação de crédito na recuperação judicial” (e-doc. 1, p. 26).

 É o relatório.

Decido.

4. Como se infere do breve relatório, não há como prosseguir com a presente reclamação. 

5. As hipóteses de cabimento da reclamação constitucional, cuja apreciação envolve competência originária desta Suprema Corte quando em cotejo seus próprios julgados, encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
§ 1º  A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.”

6. A presente postulação é manifestamente inadmissível, não se amoldando a nenhuma dessas hipóteses.

7. O reclamante ajuizou a presente reclamação junto à própria Corte de origem que, após inadmitir seu processamento inicial - ante a incompetência absoluta do TRT -, remeteu os autos ao Supremo Tribunal Federal. Confira-se (e-doc. 3, p. 1.021-1.022):

“Trata-se de Reclamação proposta por PEDRO HENRIQUE TORRES BIANCHI, com fulcro no art. 111-A, §3º da Constituição Federal e arts. 988 a 993 do CPC e art. 240 e seguintes do Regimento Interno do TRT da 6ª Região, em face da decisão que julgou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em face de sócios e /ou administradores de empresas em recuperação judicial, proferida pela 4ª Vara do Trabalho de Recife, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000269- 10.2018.5.06.0004, por suposta violação ao entendimento posto ao Tema 90 do STF: “ Compete ao Juízo Comum Falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em face de recuperação judicial”.
(...)
Desta forma, o §1º, do Art. 240 do Regimento Interno desta Corte, bem como do art. 988 do CPC, são claros ao estipularem que a competência para julgamento da Reclamação é do órgão jurisdicional cuja autoridade se pretende garantir. Na espécie, a reclamante alega que o Juízo da 4ª Vara do Trabalho do Recife teria julgado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em face de sócios e/ou administradores de empresas em recuperação judicial, quando há determinação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “Compete ao Juízo Comum Falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em face de recuperação judicial”. 
Cita, ainda, decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos da Reclamação nº 83.535 – São Paulo, que também trilha o mesmo caminho. 
Insiste que a competência da Justiça do Trabalho se esgota quando da liquidação do valor do crédito. 
A competência para processar e julgar reclamação que objetiva preservar a autoridade de decisão proferida por ministro do Supremo Tribunal Federal é desta Corte Constitucional, nos termos do art. 988 do CPC e 156 do RISTF, sendo pertinente mencionar que a competência funcional é absoluta e, portanto, inderrogável, nos termos do art. 62 do CPC.”

8. Nesse contexto, considerando o manifesto equívoco processual cometido pelo reclamante ao ajuizar a presente reclamação junto ao TRT da 6ª Região, não vislumbro a possibilidade de afastamento da pecha de “erro grosseiro”, inviabilizadora do conhecimento da presente reclamação.

9. Até porque, compulsando os autos, fica evidente que o reclamante - em petição confusa e desarticulada - busca utilizar-se do instituto da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Os seguintes trechos da inicial fazem prova dessa afirmação (e-doc. 1, p. 1 e 26; grifos nossos): 

“Apresentadas as razões do recurso anexas, o ora Recorrente informa que tendo em vista tratar-se de recurso interposto em fase de execução e, portanto, não há que se falar em recolhimento de depósito recursal no caso em comento.
(...)
Diante do exposto, serve o presente recurso de para requerer dignem-se os nobres Ministros reformarem o v. Acórdão recorrido e conhecerem do agravo de petição interposto, para que seja fastada a responsabilidade do recorrente e esgotada a execução em face da empregadora, com habilitação de crédito na recuperação judicial.”

10. Além da manifesta ausência de hipótese de cabimento da reclamação, a ininteligibilidade da petição inicial impõe seja ela tida por inepta, determinando-se o seu pronto indeferimento (art. 330, inc. I, § 1º, e inc. III do CPC). No mesmo sentido:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Falta de indicação de desrespeito à autoridade de decisão com efeito vinculante. Inexistência de comprovação da ocorrência de usurpação de competência do STF. Inépcia da inicial. Precedentes. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.” 
(Rcl nº 61.645-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 06/10/2023).

11. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, inc. I, c/c o art. 485, inc. I, ambos do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator